Tribunal: TJES
Processo: 5015781-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015781-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANUBYA MOTA FURLANI e outros

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015781-41.2024.8.08.0000

PACIENTES: DANUBYA MOTA FURLANI, HYANES MOTA FURLANI

Advogados do(a) PACIENTE: AUGUSTO KENNEDY VALENTE ALVES - ES32645-A, SILVERIO VALFRE FILHO - ES40521
Advogado do(a) PACIENTE: SILVERIO VALFRE FILHO - ES40521

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO FÁTICA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.

1. O
Habeas Corpus
não é meio adequado para discutir em profundidade a tese de negativa de autoria ou revisar fatos e provas relacionados ao procedimento de fixação de medidas protetivas, dada sua natureza célere e simplificada.
2. O princípio da confiança no Juízo de origem deve ser privilegiado, pois o magistrado que fixou as medidas protetivas está mais próximo dos fatos e das partes envolvidas, reunindo melhores condições para avaliar a necessidade daquelas.
3. Medidas protetivas de urgência podem ser decretadas independentemente da apuração de crime correspondente e não têm prazo determinado.
4. A revogação das medidas protetivas ainda está pendente de apreciação pelo Juízo de origem e sua análise neste momento configuraria indevida supressão de instância.

5. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015781-41.2024.8.08.0000

PACIENTES: DANUBYA MOTA FURLANI, HYANES MOTA FURLANI

Advogados do(a) PACIENTE: AUGUSTO KENNEDY VALENTE ALVES - ES32645-A, SILVERIO VALFRE FILHO - ES40521
Advogado do(a) PACIENTE: SILVERIO VALFRE FILHO - ES40521

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DANUBYA MOTA FURLANI E HYANES MOTA FURLANI

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO
DA
9
ª VARA CRIMINAL
D
E
VILA VELHA
, nos autos do processo nº 0007011-73.2023.8.08.0035, em que foram advertidos sobre o descumprimento de medidas protetivas.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) desde setembro de 2023 foram deferidas medidas protetivas em desfavor dos pacientes, o que vem prejudicando seu direito de ir e vir; (ii) as medidas protetivas são descabidas, fruto de declaração unilateral da suposta vítima; (iii) a situação perdura por mais de um ano, sem ocorrência de fatos novos que justifiquem a sua continuidade; (iv) a suposta vítima, a todo momento, filma e fotografa a vida íntima dos pacientes, além de perturbar o seu sossego;

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela extinção das medidas protetivas impostas, confirmando-se o pleito no mérito.

Compulsando os autos,
embora por razões diversas daquelas que indeferi o pedido liminar, entendo que a ordem não deve ser concedida.

Com efeito, o pedido liminar foi indeferido, sobretudo, em razão da insuficiência documental/probatória, cujo ônus é da parte impetrante.

Nada obstante, a defesa técnica colacionou aos autos cópia do procedimento de medidas protetivas inaugurado na origem, que foi iniciado a partir do relato da suposta vítima Kellys Roberta Guasti do Nascimento, em 19/9/2023, no sentido de que seus cunhados, ora pacientes, constantemente a difamam e caluniam, fazendo contra ela “tortura psicológica” o tempo todo (id. 10235991).

A autoridade apontada como coautora, por sua vez, em 21/9/2023, recebeu o expediente e deferiu o pedido formulado pela requerente, fixando medidas protetivas em desfavor dos pacientes com base no artigo 22, da Lei 11.343/06.

Segundo informações prestadas pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, a vítima relatou o descumprimento das medidas protetivas, razão pela qual o processo foi remetido ao Ministério Público, que, por sua vez, pugnou pela intimação da requerente para apresentar elementos necessários ao complemento de suas alegações.

Segundo informado, os autos estão aguardando a diligência de intimação e de manifestação da requerente.
Em paralelo, relatou que os pacientes apresentaram pedido de revogação das medidas protetivas, que não foi analisado em razão de o prazo concedido à vítima não ter escoado.

Pois bem.

Inicialmente, é digno de nota ressaltar que, muito mais que uma arguição de suposta ameaça à liberdade de locomoção, os pacientes
pretendem discutir a sua versão
sobre os fatos apurados no procedimento de fixação de medidas protetivas. Nesse diapasão, a tese de negativa de autoria, quando arguida sem a evidência de flagrante ilegalidade ou teratologia, é incompatível com a via do Habeas Corpus, em razão de sua natureza célere e simplificada, que não comporta exame aprofundado de provas.

Destarte, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à fixação das medidas protetivas, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que levaram à situação ora consolidada. Assim, tal como consignado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao menos
prima facie
, a ofendida está exposta a uma situação de vulnerabilidade físicopsicológica perante os pacientes, necessitando das medidas protetivas para resguardar a sua integridade.

É digno de nota ressaltar, ademais, que as medidas protetivas podem ser fixadas independentemente da apuração de crime corresponde e não tem prazo determinado (Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.056.542/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023).

Não bastasse, o exame acerca da pertinência das medidas protetivas outrora fixadas pode implicar em indevida supressão de instância, uma vez que a autoridade coatora foi instada a se manifestar sobre o pedido de revogação daquelas.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)